Tribunal: TJBA
Processo: 8002123-66.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002123-66.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): EMENTA Juízo de retratação. Apelação Cível. Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia objetivando a reforma parcial do Acórdão visando, também a condenação do ESTADO DA BAHIA, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (FAJDPE/BA). Previsão contida no art. 1.036, II, do CPC. O acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, reformou, em parte, a sentença para condenar apenas o Município de Juazeiro ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ocorre que, no julgamento, pelo STF, do Tema 1002, com repercussão geral, em 26.06.2023, foi afastada a aplicação do enunciado nº 421, e fixada a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Portanto, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, tendo ocorrido o overruling. Assim, o julgado, objeto desta insurgência, não está de acordo com o entendimento consolidado pelo STF. Desta forma, imprescindível é a retratação para adequação do aresto aos termos do Recurso Extraordinário nº 1140005, conforme previsão do art. 1.036, II, do CPC. Por conseguinte, em juízo de retratação, adequa-se o voto deste Tribunal de Justiça ao entendimento consagrado pelo STF, alterando o aresto ID 18358290, para impingir efeitos infringentes ao Acórdão e condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem revertidos ao fundo de assistência judiciária da instituição (FAJDPE/BA) nos termos do art. 134 da CF, do art. 85, e seus parágrafos, do CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94. Acórdão reformado quanto ao capítulo dos honorários de sucumbência, para adequação à tese do Tema 1002 do STF. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação provido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos este Juízo de Retratação nos autos da apelação nº 8002123-66.2020.8.05.0146, tendo como partes, como apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação, reformar, em parte, o Acórdão para adequação à tese do tema 1002 do STF, nos termos do voto do Relator.